Tribunal: TJDFT
Processo: 0741972-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741972-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE OLIVEIRA SOBRINHO, ARISTON PRADO OLIVEIRA, ALEXANDER BLADEM DE SOUZA CORDEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os acusados ARISTON PRADO OLIVEIRA e JOSÉ OLIVEIRA SOBRINHO, patrocinados por advogado particular, interpuseram os respectivos termos de apelação (ID 79567401 e ID 79567402), informando que as razões seriam apresentadas perante este Tribunal de Justiça, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Os apelos foram recebidos na Decisão de ID 79567408, contudo, as razões não foram apresentadas. Assim, Intimem-se as defesas técnicas de ARISTON PRADO OLIVEIRA e de JOSÉ OLIVEIRA SOBRINHO para que apresentem as respectivas razões recursais, no prazo de 8 dias. Vindas as razões, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator